Tribunal: CARF
Processo: 13811.721961/2018-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.721961/2018-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.289 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
AUTO ELETRICO TSUKA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não
suscitada pelo Recorrente na impugnação.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
REDUÇÃO DA PENALIDADE POR FORÇA DO ARTIGO 38-B DA LEI
COMPLEMENTAR No 123 DE 2006. INAPLICABILIDADE.
A redução das multas relativas à falta de prestação ou à incorreção no
cumprimento de obrigações acessórias somente é aplicável no caso de
pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias após a notificação, consoante
disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 38-B da Lei Complementar
no 123 de 2006.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. IMPOSIÇÃO DE
MULTA POR COMPETÊNCIA.
A multa por atraso na entrega de GFIP está tipificada em lei, não cabendo à
autoridade administrativa deixar de aplicá-la, ou reduzi-la sem autorização
legal, pois não se trata de infração continuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, acordam em
negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.721961/2018-96
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.289 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.721961/2018-96

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 17/5/2018, no montante
de R$ 4.500,00, correspondente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 24
de julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio de 2009, referente às
competências de 1/2013 à 5/2013 e 8/2013 a 11/2013 (fl. 6).
Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação
(fls. 2/5), na qual alegou, em síntese, a ocorrência de denúncia espontânea, falta de intimação
prévia, que não houve dupla visita, citou jurisprudência, princípios, que a Lei 13.097 de 2015
cancelou as multas (fl. 22).
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado (fls.
21/27).
Cientificado da decisão em 25/9/2019, conforme Termo de Abertura de
Documento de fl. 34, o contribuinte apresentou recurso voluntário em 22/10/2019 (fls. 37/43),
com os mesmos argumentos da impugnação, a seguir sintetizados:
- aplicação do artigo 472 da IN RFB n° 971 de 2009 (denúncia espontânea);
- redução da multa para as empresas optantes pelo Simples Nacional (artigo 38-B
da Lei Complementar no 123 de 2006) e
- infração continuada.
Acrescentou, ainda, a alegação de ausência de intimação anterior.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme relatado anteriormente, além dos argumentos apresentados na
impugnação o contribuinte acrescentou em suas razões, no recurso apresentado, a alegação de
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.289 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.721961/2018-96

ausência de intimação anterior. Nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235 de 6 de março de
19721, tal matéria está preclusa, motivo pelo qual não será conhecida.
Da multa aplicada
De acordo com a prescrição contida no artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional. Assim, constatada a infração, no caso o atraso na entrega da
GFIP, a autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de
ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria.
No caso em comento, a multa é exigida em função do não cumprimento no prazo
da obrigação acessória e sua aplicação independe do cumprimento da obrigação principal, da
condição pessoal ou da capacidade financeira do autuado, da existência de danos causados à
Fazenda Pública ou de contraprestação imediata do Estado. A multa é aplicada, por meio de
mesmo documento de lançamento, para cada GFIP entregue em atraso no período fiscalizado. Os
valores são aplicados conforme definidos na lei, verificados os limites mínimos.
Da denúncia espontânea
O Recorrente invocou a aplicação do artigo 472 da Instrução Normativa da Receita
Federal no 971 de 13 de novembro de 2009, a seguir reproduzido:
Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de Auto de
Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória.
Parágrafo único. Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo
infrator que regularize a situação que tenha configurado a infração, antes do início de
qualquer ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a comunicação da correção
da falta à RFB.
§ 1o Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo infrator com a
finalidade de regularizar a situação que constitua infração, antes do início de qualquer
ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a comunicação da correção da falta à
RFB. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de
2019)
§ 2o Não se aplica às multas a que se refere o art. 476 os benefícios decorrentes da
denúncia espontânea. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1867, de 25 de
janeiro de 2019)
O artigo 472 da IN RFB no 971 de 2009 constitui-se em uma regra geral,
esclarecendo que não há a aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória no
caso de regularização da situação antes de qualquer ação fiscal, salvo quando houver disciplina
específica que disponha o contrário, eventual multa carecerá de amparo legal. As infrações por
descumprimento de obrigação acessória são caracterizadas pela falta de entrega da obrigação e
não pela entrega em atraso. A norma específica que regula a multa por atraso na entrega consta
no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991 e artigo 476 da IN RFB no 971 de 2009.
A redação do parágrafo único do artigo 472 estabelecia que “considera-se
denúncia espontânea o procedimento adotado pelo infrator que regularize a situação que tenha
configurado a infração (...)”, assim, no caso da entrega em atraso de declaração, a infração é a
entrega após o prazo legal, não havendo meios de sanar tal infração, de forma que nunca poderia
ser configurada a denúncia espontânea.

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.289 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.721961/2018-96

Corroborando com tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou
posição jurisprudencial na linha de que o instituto da denúncia espontânea não é aplicável para o
contexto das obrigações acessórias, como a atinente à entrega de declarações e, no caso em
apreço, a entrega a destempo da GFIP. A título de exemplo, cite-se os seguintes arestos:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. MULTA MORATÓRIA.
CABIMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.
1 - A entrega das declarações de operações imobiliárias fora do prazo previsto em lei
constitui infração formal, não podendo ser considerada como infração de natureza
tributária, apta a atrair o instituto da denúncia espontânea previsto no art. 138 do Código
Tributário Nacional. Do contrário, estar-se-ia admitindo e incentivando o não-
pagamento de tributos no prazo determinado, já que ausente qualquer punição
pecuniária para o contribuinte faltoso.
2 - A entrega extemporânea das referidas declarações é ato puramente formal, sem
qualquer vínculo com o fato gerador do tributo e, como obrigação acessória autônoma,
não é alcançada pelo art. 138 do CTN, estando o contribuinte sujeito ao pagamento da
multa moratória devida.
3 - Precedentes: AgRg no REsp 669851/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 22.02.2005, DJ 21.03.2005; REsp 331.849/MG, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em
09.11.2004, DJ 21.03.2005; REsp 504967/PR, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24.08.2004, DJ 08.11.2004; REsp
504967/PR, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 24.08.2004, DJ 08.11.2004; EREsp n° 246.295-RS, Relator Ministro JOSÉ
DELGADO, DJ de 20.08.2001; EREsp n° 246.295-RS, Relator Ministro JOSÉ
DELGADO, DJ de 20.08.2001; RESP 250.637, Relator Ministro Milton Luiz Pereira,
DJ 13/02/02. 4 – Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp no 884.939/MG, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/02/2009).
TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA AUTÔNOMA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
I - A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que é legal a exigência da multa
moratória pelo descumprimento de obrigação acessória autônoma, no caso, a entrega a
destempo da declaração de operações imobiliárias, visto que o instituto da denúncia
espontânea não alberga a prática de ato puramente formal. Precedentes: AgRg no AG no
462.655/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 24/02/2003 e REsp no 504.967/PR, Rel. Min.
FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de 08/11/2004.
II - Agravo regimental improvido (AgRg no REsp no 669.851/RJ, Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJ de 21/03/2005).
TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ENTREGA EM
ATRASO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. A denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do atraso na
entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos do artigo 138 do CTN não
se estendem às obrigações acessórias autônomas. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp no 11.340/SC, Rel. Min. CASTRO
MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/09/2011).
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INAPLICABILIDADE.
1. Inaplicável o instituto da denúncia espontânea quando se trata de multa isolada
imposta em face do descumprimento de obrigação acessória. Precedentes do STJ. 2.
Agravo Regimental não provido (AgRg no REsp no 916.168/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/05/2009).
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.289 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.721961/2018-96

A Instrução Normativa RFB no 1.867 de 25 de janeiro de 20192 trouxe alterações
à Instrução Normativa RFB no 971 de 13 de novembro de 2009, visando adequar a norma geral
de tributação previdenciária às alterações promovidas na legislação e ao próprio posicionamento
jurisprudencial. Nesta seara, especificamente em relação ao artigo 472, o § 2o veda
expressamente a aplicação dos benefícios decorrentes da denúncia espontânea às multas
previstas no artigo 476, reproduzindo o entendimento consolidado da jurisprudência e que já
vinha sendo adotado pela administração tributária. Neste contexto, a matéria encontra-se
pacificada neste Colegiado, sendo objeto da Súmula CARF n° 49, também com efeito vinculante
em relação à Administração Tributária Federal, com o seguinte teor:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Pertinente destacar que a infração apurada não pode ser afastada em razão do
pagamento integral do tributo consignado na GFIP. De acordo com o artigo 32-A, II da Lei no
8.212 de 1991, a multa incide sobre o montante das contribuições previdenciárias informadas no
documento ainda que tenham sido integralmente pagas pelo contribuinte.
Redução de penalidade – Artigo 38-B da Lei Complementar no 123 de 2006
O Recorrente pleiteia a redução da penalidade aplicada, por força do artigo 38-B
da Lei Complementar no 123 de 2006. Todavia razão não lhe assiste.
De acordo com a previsão contida no inciso II do parágrafo único do artigo 38-B
da Lei Complementar no 123 de 2006, reproduzida abaixo, a redução somente é aplicável no caso
de pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias após a notificação:
Art. 38-B. As multas relativas à falta de prestação ou à incorreção no cumprimento de
obrigações acessórias para com os órgãos e entidades federais, estaduais, distritais e
municipais, quando em valor fixo ou mínimo, e na ausência de previsão legal de valores
específicos e mais favoráveis para MEI, microempresa ou empresa de pequeno porte,
terão redução de: (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014) (Produção de
efeito)
I - 90% (noventa por cento) para os MEI; (Incluído pela Lei Complementar no 147, de
2014) (Produção de efeito)
II - 50% (cinquenta por cento) para as microempresas ou empresas de pequeno porte
optantes pelo Simples Nacional. (Incluído pela Lei Complementar no 147, de
2014) (Produção de efeito)
Parágrafo único. As reduções de que tratam os incisos I e II do caput não se
aplicam na: (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014) (Produção de
efeito) (grifos nossos)
I - hipótese de fraude, resistência ou embaraço à fiscalização; (Incluído pela Lei
Complementar no 147, de 2014) (Produção de efeito)
II - ausência de pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias após a
notificação. (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014) (Produção de
efeito) (grifos nossos)
Da infração continuada

2 Publicado(a) no DOU de 28/01/2019, seção 1, página 64.
Altera a Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, que dispõe sobre normas gerais de tributação
previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e das destinadas a outras
entidades e fundos, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.289 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.721961/2018-96

A entrega em atraso de GFIP é infração tributária tipificada no artigo 32-A da Lei
no 8.212 de 1991. No caso em concreto, o lançamento imputou uma multa para cada competência
de atraso na entrega da declaração, que foi formalizada num único auto de infração. Não se trata
aqui de uma infração continuada cuja penalidade a ser aplicada, como no caso de Direito Penal, é
única, representativa da punição por crimes cometidos com uma única finalidade delitiva. Acaso
o legislador quisesse alargar o instituto do crime continuado, constante do Direito Penal, para
alcançar infrações tributárias, assim o teria feito, aplicando uma multa fixa pela infração
praticada, independente do número de competências nas quais o sujeito passivo não apresentou a
GFIP dentro do prazo à Administração Tributária.
Logo, não deve prosperar a insurgência do contribuinte neste aspecto.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital